Tribunal: TCU
Processo: 030.318/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que apreciou representação acerca de supostas irregularidades em propostas de projeto de Parceria de Desenvolvimento Produtivo - PDP para a transferência de tecnologia destinada à fabricação de medicamento à base do IFA Sofosbuvir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto por Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. e Gilead Sciences Ireland UC contra o Acórdão 1171/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual este Tribunal considerou improcedente a representação apresentada pelas ora recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para considerar parcialmente procedente a representação que gerou este processo (peça 1); 9.2 esclarecer que, quanto à irregularidade que ensejou a procedência parcial da representação, foi expedida determinação, mediante o subitem 9.3 do Acórdão 544/2020-TCU-Plenário (TC Processo 030.310/2017-2 ), no sentido de que o papel da instituição pública na internalização e na transferência da tecnologia abrange a apropriação da íntegra de todas as informações necessárias para que haja o domínio tecnológico de toda a cadeia produtiva, tornando-a apta à portabilidade tecnológica, incluindo, por consequência, o conhecimento necessário para a fabricação do insumo farmacêutico ativo (IFA); 9.3 informar à SecexSaúde que, no âmbito do TC Processo 030.310/2017-2 - em que também se discute a transferência de tecnologia de produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) para o parceiro público no âmbito das Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) -, está pendente a análise e submissão, ao relator daquele processo, de proposta acerca da manifestação do Ministério das Saúde (peça 93 daqueles autos), apresentada em fase de monitoramento; 9.4 dar ciência desta deliberação às recorrentes e demais interessados no processo.